Tribunal: TJSP
Processo: 2234506-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de requisição de dados do executado via Central de Informações do Registro Civil (CRC). Inadmissibilidade. Diligência que não pode ser efetuada diretamente pela parte e que atende ao interesse da Justiça. Necessidade de requisição judicial. Inteligência do Provimento 19/14 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de requisição de dados do executado via Central de Informações do Registro Civil (CRC). Inadmissibilidade. Diligência que não pode ser efetuada diretamente pela parte e que atende ao interesse da Justiça. Necessidade de requisição judicial. Inteligência do Provimento 19/14 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. Recurso provido.